Tribunal: TJDFT
Processo: 0037076-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037076-30.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: IRONEI SKONIESKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO ADESIVO DESERTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. DESRESPEITO AO PRAZO CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO. TERMO FINAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORÇÃO NO ÊXITO DA DEMANDA. Não efetuado o recolhimento do preparo da apelação e não estando o recorrente sob o pálio da justiça gratuita, o não conhecimento do recurso adesivo é medida que se impõe, porquanto deserto, sendo manifesta a sua inadmissibilidade. Os atrasos provocados pelos procedimentos burocráticos inerentes à fiscalização e adequação da obra ao projeto configuram fortuito interno, que não é capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora quanto ao atraso na entrega de imóvel no prazo contratualmente previsto. Havendo atraso na entrega do empreendimento, deve o consumidor ser indenizado. Considerando que foram formulados pela autora dois pedidos principais, o acolhimento de um dos pedidos principais induz ao reconhecimento da sucumbência recíproca, de maneira igual e proporcional, conforme estabelece o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode considerar os embargos de declaração protelatórios. Pedem que as publicações sejam feitas no nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028